Tribunal: TJDFT
Processo: 0737949-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737949-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANIRA ADONIAS DE SOUSA RIBEIRO AGRAVADO: REGINALDO HENRIQUE FERREIRA FAGUNDES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANIRA ADONIAS DE SOUSA RIBEIRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0703787-84.2020.8.07.0014, indeferiu seu pedido liminar para determinar a paralisação da obra no imóvel, com aplicação de multa por descumprimento judicial. Narra que o imóvel localizado na QE 04, Conjunto D, Casa 194, no Guará I, foi adquirido por seu marido e que seu enteado passou a morar no mesmo lote, em uma casa nos fundos. Entretanto, diz que após o falecimento de seu marido, mesmo com direito à habitação, por ser cônjuge supérstite, o agravado passou a invadir a área onde está construída sua residência, iniciando uma obra no local. Ressalta que anteriormente ao falecimento, seu esposo emitiu notificação extrajudicial ao agravado para que desocupasse o imóvel, além de ter conferido procuração ao advogado para que ingressasse com ação de reintegração de posse, diante do esbulho praticado. Esclarece que o agravado deu início à obra que invade sua casa em 02 de julho do corrente ano e que a construção irá descaracterizar a função que a área possuía, espaço utilizado como área de serviço e para a realização de exercícios. Destaca que ao contrário do que foi afirmado na decisão agravada, não pretende a reintegração total do imóvel, mas apenas da área que sofreu esbulho, com pedido de paralisação da obra iniciada pelo agravado. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinada a paralisação da obra no imóvel, com atribuição de multa em caso de descumprimento. No mérito, a reforma da decisão agravada. Deixa de recolher preparo e requer a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte firme declaração de que não está em condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência. Deve a parte demonstrar a necessidade do benefício, conforme prevê o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. AFASTADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVANTE DE RENDIMENTOS. DENOTA RECEBIMENTO DE QUANTIA SUFICIENTE PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A alegação de insuficiência de recursos é de presunção relativa podendo ser afastada, quando houver no caderno processual elementos que infirmem o contrário. 2. Em que pese a alegação do agravante de que possui muitas despesas com seus filhos, os documentos anexados aos autos informam que ele recebe um salário líquido de pouco mais de nove mil reais. Portanto, tal informação não se coaduna com a alegação no sentido de que não teria condições de arcar com as custas processuais. 3. Recurso conhecido. NEGOU-SE provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão n.1135592, 07077848820188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/11/2018, Publicado no DJE: 14/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. A presunção de hipossuficiência econômica trazida por declaração no sentido de que a parte não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, é meramente relativa e pode ser desconstituída pelo juízo competente, quando houver incongruência entre a alegada hipossuficiência e a situação demonstrada pelos documentos que instruem o processo. 3. Restou demonstrada a fragilidade econômica da agravante, razão por que faz jus ao beneplácito da gratuidade judiciária. (...) (Acórdão n.1135916, 07139088720188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE CORROBORADA PELOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. Se a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência é corroborada pelos elementos de convicção dos autos, deve ser concedida à parte o benefício da gratuidade de justiça. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1132703, 07143141120188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 12/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. I - A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser ilidida por prova em sentido contrário, inexistente na hipótese. II - Estando os autos instruídos com documentos que demonstram que o recorrente não possui recursos suficientes para arcar com o pagamento das custas processuais e de eventual verba de sucumbência, cabível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. III - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1130368, 07105181220188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/10/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 4,48% (quatro vírgula quarenta e oito por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria no 914 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia de 14/01/2020, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 6.101,06 (seis mil cento e um reais e seis centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 2.440,42 (dois mil quatrocentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos). No caso em análise, conforme carta de concessão de pensão por morte (ID. 67430986), que informa o valor mensal do benefício no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), além da própria aposentadoria, no valor de R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais) (ID. 67430986), conclui-se que a agravante aufere renda de R$ 1.935,00 (mil novecentos e trinta e cinco reais), sendo necessária a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Ante o exposto, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. 2. TUTELA DE URGÊNCIA A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, entendo que estão presentes tais requisitos. O Código de Processo Civil prevê: Art. 926. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho. Art. 927. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 928. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Sobre o tema leciona Daniel Amorim: A liminar será deferida sempre que dois requisitos forem preenchidos no caso concreto, sendo dispensada no caso concreto a demonstração de periculum in mora: (i) demonstração de que o ato de agressão à posse deu-se há menos de ano e dia, e (ii) instrução da petição inicial que, em cognição sumária do juiz, permita a formação de convencimento de que há probabilidade do autor ter direito à tutela jurisdicional. O art. 928, caput, do CPC, ao exigir a devida instrução da petição inicial para a concessão da liminar, aponta para a necessidade de juntada de prova documental ou documentada (como provas orais emprestadas) apta a forma o juízo de probabilidade exigido para a concessão das tutelas de urgência. A doutrina rejeita declarações de terceiros descrevendo a situação possessória como documento apto a ensejar a concessão da liminar, considerando que tal conduta representa um desvio inadmissível das garantias que cercam a produção de prova ora em juízo. (in MANUAL DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 4a Ed. São Paulo: Editora Método, 2012. pp 1377-1378) Verifica-se dos autos que o agravado ocupava, por anuência de seu genitor, parte do lote em que se situa a casa onde moravam a agravante e seu esposo, pai do agravado, que faleceu em 02 de junho de 2019 (ID. 66973209). Constata-se, ainda, que anteriormente ao seu falecimento, o de cujus havia expedido notificação extrajudicial para o que o agravado desocupasse o imóvel (IDs. 66973210 e 66973210), em 27 de março de 2019. Além disso, havia atribuído procuração a advogado para ingressar com ação de reintegração de posse do imóvel (ID. 66973211) Conforme apontou o juízo a quo, esta turbação data de mais de ano e dia, o que impediria a concessão da antecipação da tutela. Da narração trazida na petição inicial e no agravo de instrumento, verifica-se que a agravante não busca a reintegração total do bem, mas tão somente que cesse o esbulho que invade a área onde está construída sua residência, local em que o agravado iniciou construção, em ato de novo esbulho, segundo alega. Constata-se, portanto, a necessidade de dilação probatória a dilação probatória para dirimir a relação jurídica entre as partes. Entretanto, em respeito ao poder geral de cautela, parece razoável a concessão da tutela pretendida para que seja paralisada a obra no imóvel, a fim de que se verifique com mais acurácia a existência ou não da alegada turbação. Em verdade, no caso em análise, a irreversibilidade da medida é inversa, tendo em vista que caso seja realizada a obra e constatada posteriormente a turbação, a ação perde sua finalidade. Assim, em observância ao poder geral de cautela, necessária a concessão da tutela de urgência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO DE CONTRATO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PUBLICIDADE E GARANTIA A EVENTUAIS DIREITOS DE TERCEIROS. PODER GERAL DE CAUTELA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese a prescrição ostentar natureza de ordem pública e passível, portanto, de ser alegada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição, sua apreciação na via estreita do agravo de instrumento, sobretudo interposto em fase inicial do trâmite processual, obsta o devido exercício da ampla defesa pela parte adversa, especialmente na hipótese em que sequer foi apreciada pelo Juízo a quo. 2. A averbação do ajuizamento de ação judicial na matrícula de imóvel objeto do litígio revela-se regular e se encontra amparada pelo poder geral de cautela, conferindo publicidade ao ato e resguardando eventuais direitos de terceiros. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 890055, 20150020170524AGI, Relator: GISLENE PINHEIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/8/2015, publicado no DJE: 1/9/2015. Pág.: 130) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO a concessão da antecipação da tutela pretendida para obstar a realização de qualquer obra no lote em questão, sob pena de pagamento de multa diária por descumprimento, a qual arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais). Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 4 de setembro de 2020 18:03:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador